Tribunal: TJMT
Processo: 1022122-03.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022122-03.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Sistema Remuneratório e Benefícios, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCINA PEREIRA ALVES - CPF: 173.918.571-49 (APELADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, A CÂMARA DECLAROU A NULIDADE A SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%” -
REMESSA NECESSÁRIA
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO
-
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
- REABERTURA DA INSTRUÇÃO –
SENTENÇA CASSADA – RECURSO PREJUDICADO.

Tratando-se de prestações de natureza salarial de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, não havendo ainda que se falar em decadência do direito perseguido.

Da remessa necessária:
Segundo novo posicionamento desta Egrégia Câmara, com base no artigo 492 § único do CPC que determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, é imperioso reconhecer que a sentença é nula, devendo o feito retornar a instrução para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pela parte requerente.

Sentença declarada nula. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida nos pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Revisão de Diferenças de Remuneração e Incorporação aos Proventos de Pensão c.c Cobrança e Pedido de Tutela Urgência n. 1022122-03.2020.8.11.0003 proposta por
Marcina Pereira Alves
julgou procedente os pedidos formulados para condenar que o Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência – MTPREV, procedam à incorporação do percentual de 61,38% nos proventos de pensão da Autora, bem como para ordenar à revisão e ao pagamento da referida incorporação dos valores apurados, referente à verba “Título Julgado Incorporados 61,38%” suprimida dos proventos de pensão da requerente.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita preliminar de prescrição, e no mérito, discorre que “
a Requerente não tem o direito a receber a verba, em virtude do disposto no art. 39, § 4º e § 8º, da Constituição, que dispõe que o pagamento do subsídio deve ser feito em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória
” (Id.
135207284, fl.04).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id.
135207284, fl.05).

Em sede de Contrarrazões a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id.
135207287)

A Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou parecer sobre o mérito ao argumento de ausência de interesse pública apto a autorizar a intervenção (Id.
142615183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO REEXAME NECESSÁRIO

Embora o juízo de primeiro grau tenha dispensado o reexame necessário do julgado, a condenação expressa pela sentença é ilíquida e deverá ser submetida a cálculo, situação que atrai a necessidade do reexame de ofício, o que passo a fazer.

A ação foi ajuizada por
Marcina Pereira Alves
, pensionista do
servidor público aposentado e já falecido,
Sr. Abadio Alves Ferreira da SINFRA/SECRETARIA DO ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE
MT, onde busca o recebimento das diferenças salariais supostamente não pagas, denominada pela rubrica “Título Julgado Incorporado 61.38%” dos proventos.

A sentença julgou procedente a pretensão inicial, sendo este o dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência – MTPREV para que procedam à incorporação do percentual de 61,38% nos proventos de pensão da Autora, bem como para condenar à revisão e ao pagamento da referida incorporação dos valores apurados, referente à verba “Título Julgado Incorporados 61,38%” suprimida dos proventos de pensão da parte Autora, montante que será apurado em liquidação de sentença, respeitando-se o quinquênio prescricional e atualizado nos moldes do decido nos temas 810/STF e 905/STJ, por conseguinte, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que serão fixados na liquidação de sentença conforme preconiza o art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, em razão do proveito econômico obtido não ultrapassar o limite de 500 (quinhentos) salários-mínimos (art. 496, §3º, II, CPC)”

(Id. 135207283, fls. 07 e 08).

É notório que o Estado de Mato Grosso vinha pagando aos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Ativos Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT parcela salarial denominada “
Título em Julgado Incorporado 61,38%
” em razão de decisões transitadas em julgado proferidas pela Justiça do Trabalho antes de 1988, época em que os servidores eram regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho- CLT.

Ocorre que, no ano de 2005 o ente público deixou de pagar esse percentual, e em consequência, o ente Sindical impetrou com Mandado de Segurança Coletivo nº. 37063/2005, que assegurou aos substituídos o pagamento da verba suprimida sem respeito ao devido processo legal administrativo, conforme julgado
in verbis
:

“
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - SINDSINFRA/MT - SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - CONDUTA EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. 1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal. 2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional a primeira vista, não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Precedentes do STF SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA ASSEGURAR AOS SUBSTITUÍDOS DO IMPETRANTE O PAGAMENTO DA VERBA SUPRIMIDA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO
”
(TJMT MSCol - DES PAULO DA CUNHA,
TRIBUNAL PLENO
- Data do Julgamento 12/03/2009 - DJE 16/04/2009).

Em razão da decisão retro mencionada a verba “Título Julgado Incorporado 61,38%” foi estendida aos servidores que não ajuizaram ações judiciais.

É sabido que por força da “
Reforma Administrativa
”, implementada pela Emenda Constitucional nº. 19/98 que introduziu o sistema de regime jurídico único, estabeleceu-se que a remuneração dos servidores e o subsídio de que trata o § 4º do artigo 39, somente poderiam ser fixados em parcela única, vedado o acréscimo de verbas de qualquer natureza, como adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, entre outras, observado o teto constitucional, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

Por sua vez a Lei nº. 7554/2001 que dispõe sobre a criação da Carreira dos profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, preconiza o seguinte:

“Art. 4º O sistema remuneratório dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social é estabelecido através do subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal”

Desse modo, é indiscutível que a parte autora passou a ser remunerada por meio de subsídio
fixado em parcela única.

Os servidores aposentados e os pensionistas em questão, passaram a receber a remuneração em parcela única, sem constar a verba litigada, sendo preciso confirmar com precisão se houve redução da remuneração,
ou se a vantagem pretendida foi mantida/absorvida nos proventos
.

Sob essa perspectiva, acompanhando novo posicionamento desta Egrégia Câmara, com base no artigo 492 § único do CPC que determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional,
é imperioso reconhecer que a sentença é nula
, devendo o feito retornar a instrução para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pela parte requerente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINARE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADO – MÉRITO – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “
TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%”
- VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – SENTENÇA CASSADA
- RECURSO PREJUDICADO.

1.
Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos
. 2. Sentença cassada. Recurso prejudicado.
(N.U 0054901-55.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E VÍCIO ULTRA PETITA – REJEITADAS - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “
TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%”
- VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO. Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos.
(Apelação / Remessa Necessária 57160/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 19/7/2017).
(N.U 0054563-81.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021) Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDORA PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO — MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO —
SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%”
— VERIFICAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO VALOR PAGO NO SUBSÍDIO DO SERVIDOR — NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE —
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA — SENTENÇA ANULADA —
RECURSO PREJUDICADO.

.
Conforme entendimento deste Tribunal, quando há necessidade da apuração exata quanto à incorporação da verba pleiteada ao subsídio da parte, o período, além da possibilidade do crédito já ter sido recebido por este, a elaboração de perícia contábil deve ser realizada na instrução processual, com ampla dilação probatória, a esclarecer os fatos necessários à elucidação da questão, não sendo possível o julgamento antecipado da lide.
(N.U 0051647-06.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021) Destaquei.

Com essas considerações, em sede de reexame necessário de sentença,
DECLARO A
NULIDADE
da sentença, e determino o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular processamento e posterior realização de perícia contábil, nos termos da exposição acima, e por via de consequência,
DECLARO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023